Tribunal: TJPA
Processo: 0810118-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810118-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ LUIS MOREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 217-A, C/C O ART. 226, INCISO II, E ART. 71, TODOS DO CPB
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar
a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, conforme acima exposto, após designação de audiência de instrução para o dia 14/06/2017 e devida intimação, o paciente não compareceu, nem justificou sua falta. Tendo, na oportunidade, as vítimas e testemunhas ouvidas, que o réu/paciente, assim que soube da designação da audiência, empreendeu fuga. 2. Cabe ressaltar ainda que, segundo consta nos autos, o paciente ficou foragido da justiça por quase (03) três anos. 3. Além do mais, saliento que os crimes imputados ao réu são de natureza grave, posto que foi considerado culpado do estupro de vulnerável e abandono de incapaz contra as próprias filhas, condenado às penas restritivas de liberdade de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, o que demonstra mais um motivo para se furtar da aplicação da lei. 4.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSÉ LUIS MOREIRA LIMA,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente em
13/07/2021
, tendo sido condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, e art. 71, todos do CPB, com relação à vítima L.S.A.L e pelo Art. 217-A c/c art. 226, II do CPB, com relação à vítima L.A.L.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória pelos seguintes motivos, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos e, subsidiariamente, pleiteia a possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 10380591, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“
Segundo a denúncia, o acusado praticou abuso sexual com as vítimas L.A.L e L.S.A.L. respectivamente de 10 e 11 anos de idade na época dos fatos, perpetrada pelo acusado, genitor das ofendidas, consistente em pegar nas partes intimas e fazer sexo oral nas vítimas, fatos que ocorriam na casa da família, no bairro da Marambaia (cópia da denúncia em anexo).

O denunciado foi declarado revel nos autos, tendo deixado de comparecer aos atos designados no processo após a citação, motivo pelo qual, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido.

Em decisão prolatada em 06/08/2018 (id. 29630317-pág. 05/07), este Juízo decretou a prisão preventiva do réu, considerando a demonstração do réu de falta de colaboração com a justiça.

No dia 13/07/2021, a Polícia Civil comunicou o cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado, e registrou, na ocorrência de apresentação do réu na delegacia, que havia tentado se esconder da justiça (cópia em anexo), demonstrando, mais uma vez, desinteresse em colaborar com a justiça.

A defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, em 15/07/2021, tendo este Juízo prolatado decisão indeferindo o pedido (...)

O processo foi sentenciado, no dia 27/01/2022, tendo sido aplicada ao réu a pena de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, além de multa de 02 salários-mínimos, por ter sido reconhecida a prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, e art. 71, todos do CPB, com relação à vítima L.S.A.L e pelo Art. 217-A c/c art. 226, II do CPB, com relação à vítima L.A.L, ambas menores de 14 anos na época dos fatos, bem como, pelo crime previsto no art. 244 do CPB, contra as vítimas L.S.A.L. e L.A.L, em concurso material (art. 69 do CPB).

Na sentença considerando que não houve mudança fática capaz de ensejar mudança de posicionamento, naquela ocasião, a prisão do réu foi mantida (...)

O processo encontra-se, atualmente, em fase grau de recurso, uma vez que foi interposto recurso de apelação pelo próprio denunciado, por termo nos autos, em 07/02/2022, com apresentação de razões recursais em 17/05/2022, tendo os autos sido devolvidos à instância superior em 27/05/2022, conforme registro no sistema PJe.”.

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, conforme acima exposto, após designação de audiência de instrução para o dia 14/06/2017 e devida intimação, o paciente não compareceu, nem justificou sua falta. Tendo, na oportunidade, as vítimas e testemunhas ouvidas, que o réu/paciente, assim que soube da designação da audiência, empreendeu fuga.

Cabe ressaltar ainda que, segundo consta nos autos, o paciente ficou foragido da justiça por quase (03) três anos.

Além do mais, saliento que os crimes imputados ao réu são de natureza grave, posto que foi considerado culpado do estupro de vulnerável e abandono de incapaz contra as próprias filhas, condenado às penas restritivas de liberdade de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, o que demonstra mais um motivo para se furtar da aplicação da lei.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, a Magistrada
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/09/2022